Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1012093-97.2020.8.11.0000
Impetrante: Bruna Sumenssi Xavier
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Bruna Sumenssi Xavier impetrou Mandado de Segurança contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em conceder a nomeação à Impetrante, em caráter efetivo, no cargo de Papiloscopista, para o qual foi classificada em 3a lugar par ao polo Rondonópolis, no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.
Em 19/02/2021 foi deferida liminar e determinada a imediata nomeação da Impetrante para assumir o referido cargo (id. 76893456).
Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, que ainda se encontrava pendente de julgamento, porquanto ainda não havia se esgotado o prazo para apresentação de contraminuta, o que veio a ocorrer somente em 05/04/2021.
Neste interim, em 20/03/2021, Bruna Sumenssi Xavier se manifestou pugnando pela execução provisória da ordem concedida, sob pena de multa diária, pois, decorridos mais de 30 dias do comando judicial emanado em 23/02/2021, sua nomeação ainda não foi efetivada.
O artigo 26 da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, assim dispõe:
Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis.
Diante disso, tendo em vista a notícia acerca do descumprimento da liminar, determino a imediata intimação do Governador do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda a nomeação de Bruna Sumenssi Xavier para assumir o cargo de Papiloscopista, polo Rondonópolis, para o qual foi aprovada em 3o lugar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 dias.
Em caso de reiterada recusa no cumprimento da liminar, comunique-se o fato à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.